Tribunal: STF
Processo: Rcl 93239
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por RUBERVAL RODRIGUES SANTOS e PASCOAL LUIZ LORECCHIO, contra decisão proferida pela  3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, nos autos do processo n. 0010613-32.2018.5.03.0134, que teria violado a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.232 de Repercussão Geral.

2. Alegam os reclamantes na inicial que “a presente Reclamação Constitucional tem origem na Reclamação Trabalhista (...) ajuizada em 29/05/2018 por JESSICA NUBIA PIMENTEL ALVES contra o Hospital Santa Catarina S.A.” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirmam que “no curso da execução, foi promovido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) da empresa, com base na teoria menor, resultando no redirecionamento da execução contra os Reclamantes, RUBERVAL RODRIGUES SANTOS e PASCOAL LUIZ LORECCHIO, na qualidade de sócios minoritários do Hospital Santa Catarina S.A” (fl. 2, e-doc. 1).

Dispõem que “não exerciam gestão ou administração na empresa e não há qualquer prova de dolo, culpa ou ilicitude em suas condutas que justificasse a desconsideração” (fl. 2, e-doc. 1). 

Discorrem que “em afronta ao tema 1232 da RG, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-3) manteve a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução, ignorando as disposições da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.), o art. 50 do Código Civil, e, de forma mais grave, o art. 82-A da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências), que estabelece a competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica” (fl. 2, 3, e-doc. 1). 

Alegam que “a decisão do TRT-3, ao manter o redirecionamento da execução contra sócios minoritários sem prova de abuso e ao declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de dispositivo legal sem a observância da reserva de plenário, afronta diretamente a autoridade desta Suprema Corte” (fl. 3, e-doc. 1). 

Esclarece que “no caso, os Reclamantes são acionistas minoritários de uma Sociedade Anônima de capital fechado, sem qualquer poder de gestão ou administração, e não há nos autos da reclamação trabalhista qualquer prova de dolo, culpa, desvio de finalidade, confusão patrimonial ou ilicitude que justifique a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica” (fl. 5, e-doc. 1). 

Dizem que “a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, §5º, do Código de Defesa do Consumidor, é indevida em face de sociedades anônimas, que possuem regramento específico na Lei nº 6.404/76, cujos arts. 158 e 1.089 do Código Civil limitam a responsabilidade dos acionistas ao capital social” (fl. 5, e-doc. 1). 

Discorrem que “o ato reclamado, ao afastar a incidência do art. 6º, § 7º-A, da Lei nº 11.101/2005, que estabelece a competência universal do juízo da recuperação judicial para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade ou esvaziou a eficácia do referido dispositivo legal sem a observância da cláusula de reserva de plenário, conforme exigido pela Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, e-doc. 1). 

Afirmam que “essa interpretação, ao esvaziar o conteúdo normativo do art. 6º, § 7º-A, da Lei nº 11.101/2005, sem a devida declaração de inconstitucionalidade pelo plenário ou órgão especial do Tribunal, contraria frontalmente a Súmula Vinculante nº 10, que exige a observância da reserva de plenário para o controle difuso de constitucionalidade” (fl. 8, e-doc. 1). 

Pedem, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, o provimento da presente reclamação para cassar a decisão impugnada e determinar que seja observada a aplicação devida do Tema n. 1.232 da Repercussão Geral. 

3. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 8):

“Em face da natureza alimentar do crédito trabalhista e da necessária celeridade na sua satisfação, uma vez frustrada a execução contra a pessoa jurídica empregadora, deve-se iniciar, em seguida, a execução em face dos sócios da executada. 
Nessa linha, importante registrar que o Direito do Trabalho consagra a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, segundo a qual o simples inadimplemento do débito trabalhista, ou ausentes bens da empresa devedora suficientes para garantir a execução, autoriza que os bens patrimoniais do sócio respondam pelas dívidas contraídas pela empresa executada. 
Assim sendo, incide o disposto no art. 28, § 5º, do CDC, a saber: 
"§ 5º Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". 
Nesse contexto, tem-se que é garantido ao credor permanecer na execução em face de devedores solidários ou subsidiários da empresa que se encontra em recuperação judicial, como é o caso dos sócios.
(...)
Depreende-se, assim, conforme item II da súmula supracitada, que é plenamente possível o direcionamento da execução em face dos sócios da executada, em razão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, não havendo que se falar em suspensão da execução em face dos devedores solidários/subsidiários, em razão da recuperação judicial deferida à executada. 
Cumpre frisar que a pessoa física do sócio e seu patrimônio são distintos da pessoa jurídica. No entanto, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica permite a inclusão de sócios no polo passivo visando à sua responsabilização pelo crédito trabalhista, aumentando a garantia do trabalhador de que terá solvida a execução. 
Assim, haverá legitimidade do sócio para integrar o polo passivo da execução, a teor do artigo 1.032 do CC, a partir da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, o que se dará a partir da constatação da ausência de bens da sociedade, suficientes para satisfazer o crédito exequendo, como na hipótese dos autos. 
Dessa feita, frustrada a execução da empresa reclamada em razão de sua recuperação judicial, mostra-se correto o direcionamento da execução em face dos sócios, não havendo de se falar em ofensa ao devido processo legal. 
O fato de a executada ter sido constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado não representa óbice à instauração e acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 
Nesse aspecto, insta ressaltar que, no ramo do Direito Empresarial, há a divisão entre sociedade de pessoas e sociedade de capital, naquela existindo affectio societatis (confiança recíproca entre os sócios) e nesta, a relação entre os sócios perde a relevância. 
A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade de pessoas é realizada independentemente da porcentagem de participação de cada sócio ou do exercício de cargo de gestão ou direção.
(...)
Preenchidos os pressupostos para o atingimento do patrimônio dos sócios da sociedade anônima de capital fechado, é passível a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, porquanto inexiste incompatibilidade, tampouco óbice legal. 
No contexto da teoria menor da responsabilidade jurídica, ora adotada, mostra-se despiciendo perquirir sobre abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial e participação dos agravantes nos atos de gestão da empresa. 
Cumpre ressaltar, ainda, que a responsabilidade do sócio, ainda que minoritário, não deve ser limitada à participação societária quando frustrada a execução da sociedade e aplicada a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. 
E não tem como prosperar a pretensão de inclusão dos administradores /gestores e de todos os sócios, majoritários e minoritários, no polo passivo da execução. A intervenção de terceiros no Processo do Trabalho é admissível apenas nas hipóteses de assistência e de oposição. As figuras típicas de direito processual civil reguladas pelos artigos 125 a 132 do CPC - "denunciação da lide" e "chamamento ao processo"-, não tem lugar na seara trabalhista, regra geral. A intervenção de terceiros, no presente caso, não é necessária e inevitavelmente torna mais complexa a relação processual, e em consequência mais morosa a sua solução, gerando, pois, um grande prejuízo para as partes, com clara violação aos princípios que norteiam o Processo do Trabalho, especialmente os da celeridade, efetividade e simplicidade. 
Nego provimento.”.

É o relatório. DECIDO.

4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

6.  Discute-se, na presente reclamação constitucional, se a autoridade reclamada, ao admitir o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluir, no polo passivo da execução, pessoa que não integrou a fase de conhecimento, teria violado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, correspondente ao Tema n. 1.232 da repercussão geral.

7. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe o Tema de Repercussão Geral n. 1.232: 

1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.

8. Observo que, no caso em análise, a autoridade reclamada instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica com o objetivo de alcançar o patrimônio de sócios minoritários, com fundamento na denominada teoria menor.

Extrai-se da decisão impugnada que a justificativa para a adoção da medida consistiu, unicamente, no inadimplemento do débito trabalhista e/ou na ausência de bens suficientes da pessoa jurídica para a garantia da execução.

Nesse contexto, verifico que o ato reclamado destoa do precedente invocado, porquanto promove a desconsideração da personalidade jurídica sem a devida indicação da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, em afronta aos parâmetros fixados por esta Suprema Corte.

9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, em observância ao decidido no Recurso Extraordinário n. 1.387.795 (Tema n. 1.232).
Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente